Tribunal: TJMT
Processo: 1027703-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027703-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA DE QUEIROZ MAMEDES NEVES - CPF: 068.817.811-13 (RECORRENTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento

a
recurso inominado e fixou honorários advocatícios em R$ 800,00. A embargante alega contradição na fixação dos honorários, sustentando que o valor arbitrado seria irrisório por representar menos de 3% do valor da causa (R$ 27.724,04), violando o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC. Requer a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 5.544,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios em R$ 800,00, e se a base de cálculo aplicável nos Juizados Especiais deve ser o valor da causa ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, como incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, não podendo o parâmetro ser externo, como interpretação da lei pela parte em confronto com a decisão.

4. Nos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segunda instância é regida pelo art. 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece como base de cálculo o valor da condenação quando esta existir, e não o valor da causa.

5. O valor de R$ 800,00 fixado corresponde a 20% sobre o valor da condenação de R$ 4.000,00 a título de danos morais, respeitando o teto legal previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95, não havendo valor irrisório ou contradição interna no julgado.

6. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Nos Juizados Especiais, a fixação de honorários advocatícios em segunda instância deve observar o art. 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece como base de cálculo o valor da condenação quando esta existir, e não o valor da causa, sendo legítima a fixação em percentual de até 20% sobre o valor da condenação.

2. A contradição sanável por embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, não se admitindo como parâmetro a interpretação que a parte faz da lei em confronto com a decisão proferida, nem se prestando os declaratórios para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.189.309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013; STJ,
AgInt
no REsp 1.318.741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1.526.169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1027703-29.2025.8.11.0001

Embargante
: ISADORA DE QUEIROZ MAMEDES NEVES

Embargado
: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ISADORA DE QUEIROZ MAMEDES NEVES opôs Embargos de Declaração (ID 336553372/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 335547896/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 800,00 com o intuito de evitar valor irrisório, acabou por arbitrar quantia inferior a 3% do valor da causa (R$ 27.724,04), o que, na prática, representa um valor irrisório e viola o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 338138382/PJe2), pugnando pela manutenção do acórdão e rejeição dos embargos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

No caso, a embargante aponta contradição na fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais) "para que não haja honorários irrisórios". Argumenta que tal valor é irrisório se comparado ao valor da causa (R$ 27.724,04).

Contudo, a alegação parte de premissa equivocada. Nos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segunda instância é regida pelo art. 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece:
"Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa."

Havendo condenação, como no presente caso (R$ 4.000,00 a título de danos morais), esta deve ser a base de cálculo para os honorários. O valor de R$ 800,00 corresponde exatamente ao teto de 20% sobre o valor da condenação, não havendo que se falar em valor irrisório ou em aplicação do valor da causa como base de cálculo.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não a que decorre da interpretação que a parte faz da lei em confronto com a decisão.

Nesse sentido:

“(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)”

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026